Tribunal: TJDFT
Processo: 0767442-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. EMBARGO DE OBRA. FISCALIZAÇÃO DE OBRA. VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE JÁ REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré vencida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do auto de infração n. D 121199-OEU e determinar que o réu se abstenha de realizar qualquer cobrança em relação ao auto supracitado. Em seu recurso, afirma que consta informação no laudo impugnado de que não haveria clareza se este teria sido ou não descumprido, informação essa feita por agentes públicos. Aduz que a obra do autor é clandestina e, por isso, teria sido embargada por um todo. Alega que o auto de embargo da obra realizada pelo autor foi considerado legítimo e efetivo por duas decisões judiciais, ratificadas pela Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF. Por fim, afirma que a argumentação apresentada pelo recorrido só seria cabível se a construção em debate estivesse regular, o que não é o caso dos autos. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69) (ID 36278230). Contrarrazões apresentadas (ID 36278235).
III. A documentação juntada aos autos evidencia que a obra do recorrido foi inicialmente embargada (Auto de Embargo no D121799-OEU), por, supostamente, estarem sendo realizadas obras em área privada sem licenciamento, estando em desacordo com a Lei Distrital 6.138/2018. Foi realizada vistoria na obra (ID 36277338), em que se atestou não haver motivos para continuação do embargo na obra, uma vez que, se tratava apenas de obra de reforma no imóvel, sem necessidade de licenciamento para tanto, laudo esse emitido em 25/5/2021. Em contrassenso, o recorrido recebeu o auto de infração ID 36277331, datado de 7/6/2021, afirmando que estaria realizando obra em área privada.
IV. As alegações da parte recorrente não merecem prosperar, uma vez que resta comprovado nos autos que não se trata de realização de obras em área privada, visto que a posse pertence ao recorrido. Ademais, consta da cessão de direitos - ID 36277332- que, quando da compra do imóvel pelo recorrido, já havia edificação construída e esta é compatível com o laudo de vistoria ID 36277338, realizado por agentes públicos, bem como pelo laudo técnico ID 36277351, o que corrobora o fato de que não se trata de realização de obra de edificação em área privada, mas sim, de obra de reparos, discrepante, assim das alegações do recorrente aos autos.
V. Outrossim, como bem destacado na sentença a quo, não é concebível que 14 dias após a emissão de laudo por agentes públicos, constatando que se tratava apenas de obra de reparo, sem necessidade de licenciamento, seja emitido auto de infração de obra irregular, sendo que o próprio órgão destacou ser desnecessário o licenciamento.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
VII. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.